Tribunal: TJDFT
Processo: 0701136-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO DOS EXEQUENTES EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento em face de decisão que acolheu a alegação de excesso de execução apresentada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, mas deixou de fixar honorários advocatícios em favor da parte executada.

2. Em regra, na hipótese de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença, presume-se que o exequente deu ensejo ao incidente, motivo pelo qual deve responder pelos honorários advocatícios. 2.1. Este entendimento se baseia no princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa à demanda, deduzindo pretensão ilegítima ou resistindo à pretensão legítima, deve arcar com os honorários devidos ao advogado da parte contrária.

3. No caso, embora tenha havido o reconhecimento do excesso de execução, mostra-se incabível a fixação da verba honorária em favor da parte executada.

4. Com efeito, durante a fase de conhecimento, os agravantes não lograram demonstrar o pagamento parcial do débito, conforme se extrai do acórdão que julgou a apelação. 4.1. Certificado o trânsito em julgado, os exequentes iniciaram o cumprimento de sentença, indicando o débito conforme descrito no título judicial, do que se infere, portanto, que não houve formulação de pretensão ilegítima.

5. Oferecida a impugnação ao cumprimento de sentença, ocasião em que os executados efetivamente lograram comprovar o alegado pagamento parcial, os exequentes não opuseram qualquer resistência, tendo, pelo contrário, adequado a planilha de cálculos com o abatimento do valor já adimplido.

6. Desse modo, os exequentes não podem ser condenados ao pagamento de honorários de sucumbência, pois não deram causa ao excesso de execução. Na verdade, os próprios executados ocasionaram tal excesso ao não demonstrarem, em momento oportuno, a existência do pagamento parcial da dívida.

7. Recurso desprovido.